Tribunal: TJDFT
Processo: 0701206-17.2020.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. NULIDADES. CONTESTAÇÃO. REABERTURA DE PRAZO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
I – A discordância do réu quanto aos termos da contestação apresentada por Advogado regularmente constituído, sob alegação de ter sido genérica e realizada por empresa que supostamente lhe aplicou golpe para redução das prestações do financiamento, não caracteriza nulidade a ensejar a reabertura do prazo de defesa, em razão da preclusão consumativa do ato processual. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II – A falta de designação de audiência de conciliação não caracteriza cerceamento de defesa, visto que a solução consensual do conflito pode ser buscada a qualquer momento no decorrer do processo, se houver interesse de ambas as partes. E, na demanda, a audiência seria ineficaz visto que o Banco-autor demonstrou expressamente não ter interesse na conciliação e não houve danos processuais ao réu. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
III – Apelação desprovida.